Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. METRÔ/DF. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL. ACOLHIDA A PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.

1. Recurso de apelação interposto pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ/DF contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, que condenou o recorrente a contratar o autor/apelado para o emprego de Profissional de Segurança Metroviária, com efeitos retroativos à data em que, mediante decisão da Justiça do Trabalho, esta parte foi nele investido. Deve ser reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta do juízo sentenciante, em razão do disposto no artigo 2o, §4o, da Lei 12.153/2009, que prevê a competência absoluta do Juizado Especial Fazendário.

2. Reconhecida de ofício a incompetência absoluta do juízo sentenciante, cassando-se a sentença proferida e determinando a redistribuição do feito a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF.

3. ACOLHIDA A PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. Sentença cassada com a determinação de redistribuição dos autos para o juízo competente.